Tribunal: STF
Processo: HC 111013
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – COMUNIDADE – INDIGNAÇÃO. O sentimento da comunidade, a possuir carga insuplantável de subjetivismo, não alicerça a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DA LEI. Os institutos da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei, para respaldarem a custódia preventiva, devem ter as premissas especificadas. A indignação verificada no meio social não serve à inversão da sequência natural – apurar para, depois, prender.